Tribunal: STF
Processo: HC 134891
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade de droga apreendida (1,5kg de cocaína) e pelos petrechos ligados à prática criminosa encontrados em poder do paciente.



    2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial o número de réus e a quantidade de imputações. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 



    3. Habeas corpus denegado.